Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-07.2018.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800865-07.2018.8.14.0062

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SUZI SASKIA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE obrigação de fazer C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. gravame indevido em veículo. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
, RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2.

Hipótese dos autos em que
inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no gravame indevido do veículo da autora com a impossibilidade de alienação e circulação do bem, ante a pendência de pagamento dos impostos correspondentes, por período superior a um ano
.

3.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, movida por
SUSI SASKIA GOMES
, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na peça exordial e condeno a instituição financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ao pagamento de compensação por danos morais a SUZI SASKIA GOMES no valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos pelo INPC desde a data do arbitramento e com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a data do vencimento da obrigação (mora ex re, ou seja, desde o 10 dia subsequente à quitação da dívida, na forma do artigo 397 do CC).

Declaro extinto o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I. do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas judiciais.

Ainda, condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

(...)

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação alegando a ausência de danos morais, na medida em que o mero apontamento de gravame, que não impediu a utilização do veículo, não gera dano moral
in re ipsa
e que a autora não comprovou efetivos prejuízos. Afirma que a apelada não atendeu ao dever de mitigar os danos, já que não apresentou a documentação solicitada para solucionar o problema administrativamente contribuindo para a demora na resolução da questão. Aduz a culpa exclusiva de terceiros. Requer a improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 3813466).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade – Preliminar de não conhecimento do recurso ante a não apresentação do relatório de contas.

Defende a apelada, em sede de contrarrazões, que não estariam presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, em razão da não comprovação do preparo, já que não apresentado o relatório de contas do processo, em desconformidade com o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste Eg. Tribunal e jurisprudência sobre o assunto.

De início, ressalto que sou conhecedor do entendimento existente no âmbito deste Eg. Tribunal acerca da necessidade de apresentação do relatório de contas do processo, para fins de demonstração do preparo e consequente conhecimento do recurso. No entanto, em casos como o presente, em que apresentado o boleto bancário e o comprovante de pagamento respectivo, sendo possível identificar de maneira clara, o número do processo e o recurso a que se refere o pagamento efetuado, torna-se prescindível a apresentação do relatório de contas.

Isto, na medida em que é possível a este julgador consultar a segunda via do relatório de contas pelo sistema de custas desse Eg. Tribunal de Justiça, no qual se verifica que o preparo da apelação foi efetivamente pago.

Sendo assim, e tendo em vista que o Código de Processo Civil preconiza a primazia da resolução de mérito, em seu artigo 4º e, em atenção a celeridade processual, entendo ser desnecessário exigir a juntada do relatório de contas no presente caso, em que constatado por este relator o efetivo pagamento do preparo recursal, por meio de consulta ao sistema de custas.

Feitas estas considerações, rejeito a preliminar arguida em sede de contrarrazões e presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Na exordial, a autora alega que adquiriu um veículo à vista em 2015 e, em 2018, descobriu que este havia sido gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor da ré, em virtude de suposta aquisição por terceiro. Sustenta que jamais alienou o bem e que a ré, mesmo ciente da situação, nada fez para liberar o veículo do gravame.

O magistrado de origem, reconhecendo a falha na prestação de serviços por parte da ré, a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Segundo o magistrado:

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão se cinge à análise da conduta da parte Requerida que, em tese, patrocinou a alienação do veículo a terceira pessoa e o gravou com cláusula de fidúcia bem como à causação de dano moral por tal conduta.

Nada há a se sopesar em relação às alegações fáticas da parte Requerida, em virtude da aplicação dos efeitos da revelia, assim, tomo por procedente o pedido, pois é incontroverso o fato de que o veículo foi gravado com cláusula de fidúcia em contrato de compra de venda simulado pela instituição financeira e por terceiro e, ainda, inexistente para a parte Requerente, a única que poderia alienar o seu próprio patrimônio voluntariamente, embora não o tenha feito.

Resta, além do mais, comprovado que a parte Requerente postulou diversas vezes a regularização da questão fática pela instituição financeira e, apesar disto, esta deixou de providenciar solução, nada fazendo para liberar o veículo do gravame. Esta ação somente foi realizada pelo órgão público de trânsito mediante determinação deste Juízo.

A recorrente, por sua vez, sem negar a ocorrência dos fatos narrados na exordial, afirma que estes decorreram de culpa de terceiros, estelionatários que teriam praticado o ilícito inicial, induzindo o banco apelante a erro. Afirma a inexistência de danos morais, bem como, que o desinteresse da apelada em solucionar a situação extrajudicialmente deve ser considerado para a fixação de eventual indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que a recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante em relação a efetiva falha na prestação de serviços.

Isto porque, diferentemente do que afirma a apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que o gravame realizado no veículo de propriedade da autora decorreu de ato exclusivo de terceiro, sendo que o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC
[1]
. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, abaixo transcrita:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que a apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

No caso dos autos, a instituição financeira apelante não apresentou qualquer prova da existência de culpa exclusiva de terceiro ou de que a conduta da apelada teria contribuído para a demora na solução do problema. Em verdade, apresentou contestação com fatos e argumentos totalmente desconectados com a exordial, o que levou ao magistrado de origem a aplicar, ao caso, os efeitos da revelia, com o reconhecimento de que o veículo foi gravado com cláusula de fidúcia em contrato de compra de venda simulado pela instituição financeira e por terceiro e, ainda, inexistente para a parte Requerente, a única que poderia alienar o seu próprio patrimônio voluntariamente.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o veículo foi alienado pela autora, ora apelada, a justificar a existência do gravame e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito e a configuração da responsabilidade da instituição financeira.

Insurge-se, a ré/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no gravame indevido do veículo da autora com a impossibilidade de alienação e circulação do bem, ante a pendência de pagamento dos impostos correspondentes. O nexo de causalidade também é evidente, pois o gravame indevido deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº /1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso, a autora, após ter adquirido veículo à vista, foi impedida de aliená-lo ou utilizá-lo, por período superior a um ano, ante o gravame nele incidente e a impossibilidade de efetuar o pagamento do IPVA e licenciamento, sendo certo que o gravame indevido em seu veículo e a demora na solução do problema pela apelante não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, trata-se contratação irregular, em que a autora se viu privada de gozar livremente de seu patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 14. O fornecedor de servi
ç
os responde, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pela repara
çã
o dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à
presta
çã
o dos servi
ç
os, bem como por informa
çõ
es insuficientes ou inadequadas sobre sua frui
çã
o e riscos.

(...)

§
3
°
O fornecedor de servi
ç
os s
ó
n
ã
o ser
á
responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o servi
ç
o, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[2]
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR V
Í
CIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC).
Ô
NUS DA PROVA. INVERS
Ã
O `OPE JUDICIS
’
(ART. 6
º
, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERS
Ã
O. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A invers
ã
o do
ô
nus da prova pode decorrer da lei (
’
ope legis
’
), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do servi
ç
o (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determina
çã
o judicial (
’
ope judicis
’
), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por v
í
cio no produto (art. 18 do CDC). Intelig
ê
ncia das regras dos arts. 12,
§
3
º
, II, e 14,
§
3
º
, I, e. 6
º
, VIII, do CDC. A distribui
çã
o do
ô
nus da prova, al
é
m de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se tamb
é
m como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o
ô
nus atribu
í
do a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribu
í
do o
ô
nus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), n
ã
o pode a invers
ã
o `ope judicis
’
ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (senten
ç
a) ou pelo tribunal (ac
ó
rd
ã
o).

Previs
ã
o nesse sentido do art. 262,
§
1
º
, do Projeto de C
ó
digo de Processo Civil. A invers
ã
o `ope judicis
’
do
ô
nus probat
ó
rio deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se
à
parte a quem n
ã
o incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresenta
çã
o de provas. Diverg
ê
ncia jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Belém, 14/05/2024